Tribunal: TJES
Processo: 0018552-54.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional); Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0018552-54.2014.8.08.0024

APTE:
NEUZA MARIA ARAUJO

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
ESPECIAL URBANO
.
IMÓVEL HIPOTECADO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERA PERMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art.183 da Constituição Federal e art.1240 do Código Civil, a usucapião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m2 para a modalidade individual e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

2. Tratando-se de bem vinculado a contrato de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), não há possibilidade de usucapião, porquanto o imóvel financiado com recursos do SFH possui caráter público em razão da função social do financiamento - o qual tem por objetivo possibilitar a aquisição de moradias a baixo custo para a população.

3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018552-54.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA ARAUJO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0018552-54.2014.8.08.0024

APTE:
NEUZA MARIA ARAUJO

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
ESPECIAL URBANO
.
IMÓVEL HIPOTECADO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERA PERMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art.183 da Constituição Federal e art.1240 do Código Civil, a usucapião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m2 para a modalidade individual e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

2. É defeso o usucapião de bem imóvel vinculado a contrato de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), porquanto seus recursos possuem caráter público em razão da função social do financiamento, o qual tem por objetivo possibilitar a aquisição de moradias a baixo custo para a população.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018552-54.2014.8.08.0024

APTE:
NEUZA MARIA ARAUJO

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Neuza Maria Araújo, eis que inconformada com a sentença de fls. 274/277, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Usucapião Especial Urbano” ajuizada ação em face de

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas suas razões fls.285/296), em apertada síntese, pugna apelante pela reforma da sentença, sob a alegação de que exerce de forma mansa e pacifica, com animus domini, a posse do imóvel em discussão, estabelecendo sua moradia desde de 2006.

Extrai-se dos autos que a requerente, ora apelante, ajuizou a presente demanda, postulando fosse declarado o domínio sobre o imóvel no Edifício Cedro, n 2244, aptº . 104, situado na Rua Angelindo Carareto, Morada de Camburi, Vitória/ES, CEP 29062-505, que, segundo alega, exerce a posse ininterrupta e sem oposição de terceiros desde março/2006.

Na sentença o togado primevo entendeu que,
conquanto a autora afirme estar na posse do imóvel desde de 2006, a prova dos autos demonstrou que o imóvel estava hipotecado em razão do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), ante contrato de financiamento imobiliário feito em 1996, com o antigo
BANESTES CRÉDITO IMOBILIARIO S.A.
até 2013.

Não há razão para modificação da sentença.

Nos termos do art.183 da Constituição Federal e art.1240 do Código Civil, a usucapião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m2 para a modalidade individual e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Verifica-se dos autos que o imóvel estava hipotecado em razão do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), ante contrato de financiamento imobiliário feito em 1996, com o antigo BANESTES CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A até o ano de 2013.

Ademais, a partir de 13/06/2013, o Banco requerido passou a ser a legítimo proprietário do bem em virtude de registro de carta de arrematação, acrescentando que ingressou, em 2003, com a ação n°0011657-63.8.08.0024, de imissão na posse do referido imóvel, em face do Sr. Ruy Jacinto Felix, tendo este, par sua vez, ingressado, em 08/03/2006, ano/mês em que iniciada a alegada posse da autora, com uma ação ordinária (n° 0008141- 30.2006.8.08.0024), no qual se restabeleceu a hipoteca em razão do cancelamento da carta de arrematação.

Nesse sentido,
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de impossibilidade de aquisição de propriedade, através de usucapião, de imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL COM GARANTIA DE FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não é possível adquirir, por usucapião, imóveis vinculados ao SFH, em virtude do caráter público dos serviços prestados pela instituição financeira na implementação da política nacional de habitação (AgInt no REsp n. 1.700.681/AL, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe 4/10/2019). [...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.981.168/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. USUCAPIÃO. IMÓVEL VINCULADO AO SFH. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...].
4. Segundo a jurisprudência do STJ, "não é possível adquirir, por usucapião, imóveis vinculados ao SFH, em virtude do caráter público dos serviços prestado pela Caixa Econômica Federal na implementação da política nacional de habitação" (AgInt no REsp n. 1.700.681/AL, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 4/10/2019)
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.171.235/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021.)

No mesmo sentido: REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.

Não bastasse, como bem ressaltado no r.parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art.1.208, do Código Civil,
a permissão ou tolerância do proprietário na utilização do bem por terceiro não transfere a posse, devido à precariedade da concessão, revogável a qualquer momento.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, sob qualquer ângulo do espectro substantivo civil brasileiro, esbarra a pretensão da apelante na ausência de ânimus domini, requisito essencial para a prescrição aquisitiva ad usucapionem.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, para manter a sentença de improcedência da demanda.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários de sucumbência arbitrados na sentença, com a ressalva de incidência do art.98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho
o
eminente Relator.